Tribunal: TCU
Processo: 030.040/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de contrato celebrado para implantação da Central de Geração Eólica Casa Nova (CGE Casa Nova), no estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), em razão da impugnação parcial de despesas do Contrato CTNI 90.2010.9080, celebrado com o Consórcio Ventos de Casa Nova, para implantação da Central de Geração Eólica Casa Nova (CGE Casa Nova), no Estado da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Wind Power Energia S/A (em recuperação judicial), com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Dilton da Conti Oliveira, José Ailton de Lima e Américo José Iguape de Almeida, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em relação à empresa Wind Power Energia S/A (em recuperação judicial), ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e nos termos do Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), às Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Controladoria-Geral da União (CGU), à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; bem como ao Ministério Público Federal (Procurador Paulo Rubens Carvalho Marques - TC Processo 029.898/2016-1 ; Procuradora Maria Elisa de Oliveira - TC Processo 003.380/2017-3 ; e Procurador Nilo Rayol Lobo Segunda - TC Processo 009.370/2019-6 ) e ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho-PE, com referência ao Processo 0008838-50.2014.8.17.0370, e ao administrador judicial nomeado nesse processo.